Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-27.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, CPC. APLICÁVEL AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplica-se o artigo 485 do Código de Processo Civil ao processo de execução, conforme disposto no artigo 771 do mesmo diploma legal. Nesse sentido, paralisado o feito por mais de 30 (trinta) dias, cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo autor da demanda, nos termos do inciso III, do artigo 485, do CPC.
2. Em caso de parceiro de expedição eletrônica deste E. Tribunal de Justiça é válida a intimação via sistema, sendo desnecessária a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico - DJe.
3. Verificado que durante todo o trâmite processual o autor atendeu aos comandos judiciais mediante a intimação via sistema, incabível a alegação de irregularidade apenas da intimação para dar prosseguimento ao feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.